Tribunal: TCU
Processo: 020.255/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7041/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.255/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alejandro Portela Molina (XXX.419.997-XX); Aparecida dos Santos Barbosa Rodrigues (XXX.838.497-XX); Dirce Lima da Hora Santos (XXX.747.767-XX); Dirce Lima da Hora Santos (XXX.747.767-XX); Elaine de Souza Lopes (XXX.010.047-XX); Fatima dos Santos Barbosa (XXX.270.777-XX); Helena de Salles Cunha Sanches Linguanotto (XXX.846.907-XX); Maria Edna Alves Barbosa (XXX.515.787-XX); Ninfa dos Santos Barbosa (XXX.255.755-XX); Philipe Henrique Gomes dos Santos (XXX.664.504-XX); Philipe Henrique Gomes dos Santos (XXX.664.504-XX); Ruan Enrique Portela Molina (XXX.129.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.